Tribunal: TJES
Processo: 5005681-18.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005681-18.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
RECORRIDO: LUCIA DA CUNHA RESENDE
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5005681-18.2025.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL.

RECORRIDO:
LUCIA DA CUNHA RESENDE.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SÚMULA 481 DO STJ. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA. DECURSO DE PRAZO. PREPARO NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada na alegação de descontos indevidos de R$ 52,59 (cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) mensais efetuados no benefício previdenciário da autora, diante da ausência de vínculo contratual. Sobreveio sentença de parcial procedência, julgando parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito, condenar a recorrente à restituição, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário, além de fixar indenização por danos morais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

2.

Irresignada, a associação interpôs recurso inominado buscando a reforma da sentença e, antecedentemente, a concessão da gratuidade de justiça, ao argumento de se tratar de entidade sem fins lucrativos voltada ao atendimento de idosos e de ter sido atingida pela suspensão dos repasses do INSS em decorrência de operação da Polícia Federal.

3.

Pois bem. Por meio do despacho de ID 14379798, este Relator intimou a recorrente para que, no prazo de 48 horas, comprovasse documentalmente sua hipossuficiência (declaração de IR, comprovantes de rendimento, declaração de bens) ou, alternativamente, efetuasse o recolhimento do preparo recursal, haja vista, em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, é necessária a comprovação de hipossuficiência financeira, conforme a Súmula nº 481 do STJ:
"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

4.

Em que pese, a recorrente quedou-se inerte, sem juntar qualquer documentação complementar que comprovasse efetivamente sua condição de miserabilidade jurídica, tampouco procedeu ao recolhimento do preparo recursal no prazo determinado, conforme atesta a certidão de decurso de prazo de ID 15674114.

5.

Dessa forma, constata-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a necessidade de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita de forma robusta e documentada. Igualmente, não efetuou o recolhimento das custas do preparo recursal, mesmo após ter sido expressamente intimada para tanto.

6.

O preparo recursal constitui pressuposto objetivo extrínseco de admissibilidade recursal, consubstanciando-se no pagamento antecipado das despesas processuais relativas ao processamento do recurso. Trata-se de requisito essencial para o conhecimento do apelo, cuja ausência acarreta a deserção, nos termos do art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95, que assim estabelece:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

7.

A mera alegação unilateral de insuficiência econômica, desacompanhada de documentação probatória idônea, não é suficiente para afastar a exigência do preparo recursal, especialmente quando a parte é expressamente intimada para comprovar a alegada hipossuficiência e opta por não apresentar elementos concretos que corroborem suas afirmações.

8.

Vale ressaltar, que a exigência de comprovação documental da hipossuficiência, quando há dúvida fundada sobre a alegada condição de miserabilidade, não constitui violação ao acesso à justiça ou cerceamento de defesa, mas sim medida necessária à preservação da seriedade e regularidade do processo, evitando-se a utilização indevida dos benefícios da assistência judiciária gratuita por aqueles que possuem condições de arcar com as custas processuais.

9.

Nesse contexto, impõe-se o não conhecimento do recurso interposto por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, o preparo, configurando-se a deserção.

10.

Pelo exposto, com fundamento no art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
.

11.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)